Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 833, CPC. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 854, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista que a agravante aufere renda mensal inferior ao parâmetro da Justiça do Trabalho, adotado por analogia. Gratuidade concedida.
2. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações destinadas ao sustento da família; e da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Art. 833, IV e X, do CPC.
3. Incumbe a parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC.
3.1. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou a origem dos valores penhorados, sendo incabível a alegação de impenhorabilidade e liberação, ainda que parcial, dos valores.
4. Recurso conhecido e não provido. Gratuidade de justiça concedida. Decisão mantida.